Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049575-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO APELADO: AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO D E S P A C H O A procuração de ID 18778354 não atende à determinação do despacho de ID 18664005, pois, além de o instrumento de mandato ser mais antigo ainda que o objeto da regularização (ID 17180984), tal documento tem data anterior ao compromisso prestado pelo curador na ação de interdição (ID17180986). Além disso, o nome da advogada possui grafia diversa nas duas procurações (Patricia Brandão de Azevedo e Patricia Brandão Rosas). Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso adesivo e não apreciação das contrarrazões. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora